Tribunal: STF
Processo: RE 92543
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ENTRADA DE NOZES IMPORTADAS DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT. A DECISÃO QUE CONSIDERA A NOZ EUROPEIA "FRUTA NATURAL" NÃO CONTRARIA OS ARTS. 1 DO DEC.-LEI N. 406/68 E 98 DO CTN, NEM ENTRA EM TESTILHA COM DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.